Tribunal: TJDFT
Processo: 0015442-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015442-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 41661241, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos créditos de CEDNA MARIA DE SOUSA, CARLOS DE LAETH FONTES, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA SILVA, BIONARDO DE SOUZA BARBOSA, AURENTINO FERREIRA COSTA, BENEDITO CARLOS DA SILVA, BELMA PIRES DA SILVA, BASCHEIVA PEREIRA CUELHO DO NASCIMENTO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS. No ID: 42073753, o SINDIRETA manifestou concordância com o montante depositado. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de CEDNA MARIA DE SOUSA (ID: 38631260), CARLOS DE LAETH FONTES (ID: 38630395), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS (ID: 38630369), CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA SILVA (ID: 38630362), BIONARDO DE SOUZA BARBOSA (ID: 38629452), AURENTINO FERREIRA COSTA (ID: 38627427), BENEDITO CARLOS DA SILVA (ID: 38629415), BELMA PIRES DA SILVA (ID: 38627454) e BASCHEIVA PEREIRA CUELHO DO NASCIMENTO (ID: 38627438). Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. Após, diga o DF sobre o pedido de expedição de requisitório quanto aos honorários da execução (parte final de ID: 42073752). Brasília, 9 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador